Tribunal: TJSP
Processo: 1090440-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO PAULIANA.
Preliminares: a) cerceamento de defesa. Suficiência da prova documental trazida aos autos pelas partes, tornando prescindível a produção de outros elementos de convicção. Alegação afastada.
b) negativa de prestação jurisdicional por ocasião da apreciação dos embargos de declaração. Temáticas que deveriam ser apresentadas, como ocorrido, no âmbito dos recursos de apelação e que,

Ementa:
AÇÃO PAULIANA.
Preliminares: a) cerceamento de defesa. Suficiência da prova documental trazida aos autos pelas partes, tornando prescindível a produção de outros elementos de convicção. Alegação afastada.
b) negativa de prestação jurisdicional por ocasião da apreciação dos embargos de declaração. Temáticas que deveriam ser apresentadas, como ocorrido, no âmbito dos recursos de apelação e que, nessa seara, foram examinadas, inexistindo, via de consequência, qualquer prejuízo aos apelantes. Alegação afastada.
Mérito: apelada credora dos apelantes Maria de Fátima e Geraldo, inexistindo liquidação da obrigação, pese as tentativas da sua cobrança, sendo manifesta a insolvência dos devedores. Causa do débito que é anterior à transação imobiliária retratada às fls. 74, realizada quando já existente uma obrigação com potencial a reduzir os citados réus à insolvência. Apartamento, ademais, negociado pelo seu valor venal, parâmetro completamente apartado daquilo que é praticado pelo mercado imobiliário, especialmente quanto ao seu efetivo valor. Artificialidade do preço reconhecida que se equipara, na espécie, à venda por valor abaixo daquilo que efetivamente valia o imóvel. Ausência, ainda, de comprovação do recebimento do preço pelos vendedores, sem dizer, também, que a negociação foi realizada no âmbito familiar. Cadeia de acontecimentos que conduzem ao reconhecimento da fraude contra credora. Invalidade do negócio reconhecida, nos termos do disposto no artigo 158 do Código Civil, que alcança apenas o percentual de 50% pertencente aos apelantes Maria de Fátima e Geraldo, nos termos, inclusive, do pedido contido na petição inicial (fls. 10, item 40), registrada essa observação.
APELOS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.